Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. PAIS. SUSTENTO. FILHO MENOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2. A obrigação dos avós de concorrer para o sustento dos descendentes necessitados é subsidiária e complementar em razão do dever de solidariedade familiar. A obrigação dos avós de prestar alimentos somente configura-se se ficar demonstrada a impossibilidade de os dois genitores proverem o sustento dos filhos ou de os proverem de forma suficiente.
3. Demonstrado que o sustento da criança foi provido de forma suficiente pelos genitores, não é possível exigir do avô paterno que arque com alimentos para o neto.
4. A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.